Tribunal: TJDFT
Processo: 0700586-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700586-29.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: RENE PEREIRA LIMA AGRAVADO: SOLANGE ALVES DECISÃO RENE PEREIRA LIMA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 13636764, pág. 100) que, na fase de cumprimento de sentença proposta contra SOLANGE ALVES, deferiu o pedido de suspensão do processo pelo prazo de dois meses, nos seguintes termos: “Considerando que a parte executada informa a intenção de manejar ação rescisória, defiro a suspensão do processo por dois meses.” Alega o agravante que não há base legal para a suspensão da fase de cumprimento de sentença, uma vez que está precluso o prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença. Argumenta que há coisa julgada, não havendo previsão legal para a suspensão do processo. Aduz que a r. decisão agravada é nula, pela ausência de fundamentação legal. Requer o conhecimento e provimento do recurso para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença com a expedição de alvará de levantamento do valor penhorado. Ausente o preparo, uma vez que deferido ao agravante-autor os benefícios da gratuidade de justiça (id. 13636763, pág. 58). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Conforme ofício emitido pelo Banco Bradesco S/A (id. 13636764, pág. 96) a conta-corrente do cheque que embasou a ação monitória (id. 13636763, pág. 22) não é de titularidade da agravada-executada, o que demonstra, em princípio, a falsificação do título de crédito prescrito. Eventual pretensão de desconstituição da coisa julgada operada nos autos principais, quanto à suposta falsidade do título de crédito prescrito, reclama via própria. Entretanto, mostra-se razoável o deferimento do pedido de suspensão do processo pelo prazo de 2 meses, uma vez que a parte executada, que jamais havia se manifestado nos autos, uma vez que foi citada no processo de conhecimento por edital, noticiou o interesse de apresentar ação rescisória, uma vez que sustenta que jamais emitiu o referido cheque. Nesses termos, diante dos fortes indícios apresentados, no sentido de que o cheque prescrito que embasou a ação monitória é falso, não tendo sido emitido pela agravada-executada, a r. decisão que determinou a suspensão do processo pelo prazo de dois meses deve ser mantida. Assim, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 22 de janeiro de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora